Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001481-66.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - POXORÉU
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravados: TARCÍRIO ANTÔNIO GEBERT e outros
Número do Protocolo : 1001481-66.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1000448-61.2020.8.11.0037), formulado em face de seus credores, entre eles o agravante, por TARCÍRIO ANTÔNIO GEBERT e outros, autorizou o processamento do pleito recuperacional (cf. Ids. no 29115320 dos autos de origem).
O Banco/agravante discorre sobre a “impossibilidade de formação de litisconsorte ativo unitário”, dizendo que os recuperandos “são autônomos em seus direitos e obrigações, as dívidas não têm origem comum, bem como os patrimônios são distintos e não há demonstração de solidariedade passiva nas obrigações”, e, no mais, sobre a impossibilidade de deferimento do pedido recuperacional feito por “produtores rurais registrados na Junta Comercial há menos de 2 (dois) anos” (cf. Id. no 74560979 - pág. 8/16).
Pede, sob esses fundamentos, que seja reformada a decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de processamento da recuperação judicial, e, desde já, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 74560979 - pág. 19/20).
É a suma.
As questões aqui tratadas já foram objeto de apreciação por esta eg. Corte de Justiça, que já desproveu diversos recursos de Agravo de Instrumento interpostos contra a decisão deferitória do processamento do pedido de recuperação judicial formulado pelo produtor rural/pessoa físicas; cite-se, e.g., o RAI no 1007923-82.2020.8.11.0000, o RAI no 1013121-03.2020.8.11.0000 e o RAI no 1016918-84.2020.8.11.0000 (cf. Ids. no 36623099, 38194679 e 41992773, todos dos autos de origem). E sem mencionar a recente alteração legislativa, que, alterando a Lei no 11.101/2005, autorizou expressamente a medida sob determinadas condições.
Assim, considerando os fundamentos esposados naqueles acórdãos, e também a manifesta ausência de perigo da demora, posto que o processamento da recuperação judicial foi autorizado há mais de um ano, admito que a manutenção do quadro fático é medida de rigor.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 04 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator